Tribunal: STF
Processo: RE 1240816
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. ATUAÇÃO EM REGIME DE CONCORRÊNCIA E DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:
    “FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Ação de indenização por danos morais e materiais. Pleito de que a execução tramite pelo regime especial (CF, 100, e CPC, 534). Inadmissibilidade. Hipótese em que à empresa pública não se aplica a execução pelo regime de precatórios. Questão pacificada pelo Supremo Tribunal Federal. Decisão que determinou o prosseguimento da fase de cumprimento da sentença, nos termos do disposto no artigo 523 e seguintes, do Código de Processo Civil, mantida. Recurso improvido. Dispositivo: negaram provimento ao recurso” (fl. 8, vol. 6).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 36, vol. 9).
    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 100 e o inc. II do § 1º do art. 173 da Constituição da República, “ao determinar o prosseguimento da execução pelo art. 523 ao invés do 534 do CPC, empresa pública prestadora de serviços públicos essenciais e em caráter de exclusividade” (fl. 56, vol. 7).
    Salienta que, “embora a recorrente trate-se atualmente de empresa pública, à época da publicação da decisão que motivou a interposição do agravo tratava-se a DERSA de sociedade de economia mista, e mesmo após a mudança de sua natureza jurídica, não perdeu a característica de prestadora de serviços públicos em caráter de exclusividade, restando evidente a aplicação do entendimento esposado no Tema nº 253 a ela” (fl. 2, vol. 8). 
    Assinala que “a recorrente é prestadora de serviço público não concorrencial e essencial à sociedade, de modo que tanto enquanto sociedade de economia mista (status anterior), como agora empresa pública (status atual), é possível aplicar-lhe as prerrogativas da Fazenda Pública em razão do fato de ser prestadora de serviços públicos essenciais em regime não concorrencial” (fl. 5, vol. 8).
    Argumenta que “a perseguição do crédito decorrente do processo principal pela recorrida deve obrigatoriamente pautar-se no artigo 100 da Constituição Federal, tendo em vista que os bens pertencentes à recorrente são impenhoráveis em decorrência de sua natureza jurídica e finalidade” (fl. 6, vol. 8).
    Pede o provimento do presente recurso extraordinário.
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3.  Razão jurídica não assiste à recorrente.
    4. Este Supremo Tribunal concluiu ser aplicável o regime de precatórios à sociedade de economia mista prestadora de serviço público que não realiza atividade de concorrência nem tenha como objetivo distribuir lucros aos acionistas. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL. FINANCEIRO. EXECUÇÃO DE SENTENÇAS TRANSITADAS EM JULGADO. ENTIDADE CONTROLADA PELO PODER PÚBLICO QUE EXECUTA SERVIÇOS PÚBLICOS PRIMÁRIOS E ESSENCIAIS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO ACÚMULO OU DA DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. REGIME DE PRECATÓRIO. APLICABILIDADE. ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO. O Pleno assentou que as entidades jurídicas que atuam em mercado sujeito à concorrência, permitem a acumulação ou a distribuição de lucros submetem-se ao regime de execução comum às empresas controladas pelo setor privado (RE 599.628, rel. min. Carlos Britto, red. P/ acórdão min. Joaquim Barbosa, j. 25.05.2011). Porém, trata-se de entidade que presta serviços públicos essenciais de saneamento básico, sem que tenha ficado demonstrado nos autos se tratar de sociedade de economia mista ou empresa pública que competiria com pessoas jurídicas privadas ou que teria por objetivo primordial acumular patrimônio e distribuir lucros. Nessa hipótese, aplica-se o regime de precatórios. Precedentes. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RE n. 592.004-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 22.6.2012).
    5. Na espécie vertente, o Tribunal de origem decidiu:
     “... não há se falar no caso em exame da necessidade de prosseguimento da execução no regime especial, tendo em vista que a agravante, conquanto tenha natureza jurídica de empresa pública, não pode ser equiparada à Fazenda Pública, razão pela qual não se justifica o pleito de processamento da execução pelo regime de precatórios. 
    Ora, deixou assentado o Supremo Tribunal Federal, que “os bens das empresas públicas, porque pessoas jurídicas de direito privado, não podem ser enquadrados como bens públicos. Conclusão diversa implica a incongruência, dando-se ênfase maior ao acessório, em detrimento do principal, e olvidando-se, mais do que isso, o sistema pátrio, no que distingue pessoa jurídica de direito privado das pessoas jurídicas de direito público. 
    Nota-se, portanto, sem mesmo perquirir-se o teor do artigo 100 da Constituição Federal, a impropriedade de reconhecer-se quer às sociedades de economia mista, quer às empresas públicas, ambas pessoas jurídicas de direito privado, a prerrogativa de execução via precatório. A razão maior de contemplar a Carta a adoção de tal sistema de execução está no envolvimento de bens públicos. (…)
    Em suma, não sendo aplicável às empresas públicas a regra que estabelece o processamento da execução pela via especial do precatório (CF, 100, e CPC, 534), cumpre ser mantida a r. decisão que determinou o prosseguimento desta fase de cumprimento de sentença, nos termos do disposto nos artigos 523 e seguintes, do Código de Processo Civil” (fls. 8-9, vol. 6).
    A análise da pretensão quanto à atuação de Dersa Desenvolvimento Rodoviário S/A em regime de concorrência e à distribuição de lucros exigiria o exame do conjunto probatório constante dos autos, incabível em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 16.2.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. REGIME DE PRECATÓRIOS. SUJEIÇÃO. AUSÊNCIA. ATUAÇÃO EM REGIME DE CONCORRÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, quanto à atuação da agravante em regime de concorrência, bem como à distribuição de lucros, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. O acórdão recorrido, na hipótese, não destoa da jurisprudência desta Corte, quanto à inaplicabilidade dos privilégios da Fazenda Pública às sociedades de economia mista que executam atividades em regime de concorrência ou que tenham como objetivo distribuir lucros aos seus acionistas. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Majoração de honorários na forma do artigo 85, § 11, CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo” (RE n. 1.102.543-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.12.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. REGIME DE PRECATÓRIOS. SUJEIÇÃO. AUSÊNCIA. ATUAÇÃO EM REGIME DE CONCORRÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, quanto à atuação da agravante em regime de concorrência, bem como à distribuição de lucros, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. O acórdão recorrido, na hipótese, não destoa da jurisprudência desta Corte, quanto à inaplicabilidade dos privilégios da Fazenda Pública às sociedades de economia mista que executam atividades em regime de concorrência ou que tenham como objetivo distribuir lucros aos seus acionistas. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Majoração de honorários na forma do artigo 85, § 11, CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo” (RE n. 1.095.667-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3.9.2019).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 253 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. EXAME DE FATOS. INVIABILIDADE. SÚMULA 279/STF. 1. O Plenário do STF, no julgamento do RE 599.628-RG (Rel. Min. AYRES BRITTO, Rel. p/ acórdão Min. JOAQUIM BARBOSA, Rel. Atual. Min. MIN. ROBERTO BARROSO, DJe de 17/10/2011, Tema 253), publicado em 17/10/2011, em que discutida a aplicabilidade do regime de precatórios às entidades da Administração Indireta prestadoras de serviços públicos essenciais, firmou a orientação no sentido de que “os privilégios da Fazenda Pública são inextensíveis às sociedades de economia mista que executam atividades em regime de concorrência ou que tenham como objetivo distribuir lucros aos seus acionistas”. 2. No caso, o Tribunal de origem consignou tratar-se a recorrente de sociedade de economia mista que exerce suas atividades em regime de concorrência e distribui lucros. Assim, a reversão do entendimento assentado no acórdão recorrido quanto a essas conclusões demanda a análise dos atos constitutivos da empresa e de fatos da causa, medida inviável nesta sede recursal, nos termos da Súmula 279 do STF ( Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 3. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado na causa, já considerada, nesse montante global, a elevação efetuada na decisão anterior (CPC/2015, art. 85, § 11)” (RE n. 1.119.236-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1.8.2018).
    Em processos análogos à espécie vertente, em que Dersa Desenvolvimento Rodoviário S/A também foi parte, confiram-se as decisões monocráticas proferidas no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.228.337, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 25.9.2019, no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.065.629, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 5.9.2017, e no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.247.342, de minha relatoria, DJe 18.2.2020. 
    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.
    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 28 de abril de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora